Tribunal: TJSP
Processo: 1000957-79.2017.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de ressarcimento de dano material – Acidente de veículo causado pela presença de animal na pista – Condutor que detém legitimidade para pleitear os danos causados ao veículo – Responsabilidade objetiva – Teoria do risco administrativo – Dever de indenizar – Valor dos danos materiais comprovados – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de ressarcimento de dano material – Acidente de veículo causado pela presença de animal na pista – Condutor que detém legitimidade para pleitear os danos causados ao veículo – Responsabilidade objetiva – Teoria do risco administrativo – Dever de indenizar – Valor dos danos materiais comprovados – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação desprovido.